Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0720173-66.2022.8.07.0000 Agravante(s) Antônio Batista Pereira e Sueli Messias Pereira Agravado(s) Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios I Não Padronizados Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto Antônio Batista Pereira e Sueli Messias Pereira (Id 38210173, p.1-32) contra decisão monocrática que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância. Em razões recursais (Id 38210173, p.1-32), os agravantes defendem que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser examinada em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão. Argumentam inexistir vício por supressão de instância nem por inovação recursal quando se trata de matéria de ordem pública. Colacionam julgados do STJ. Sustentam ser de três anos o prazo prescricional para execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito comercial. Invocam o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Dizem que a citação válida, capaz de retroagir e interromper a prescrição, deveria ter sido efetivada até a data de 21/01/2017, mas somente ocorreu em 05/12/2018. Asseveram estar presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência. Bradam que a manutenção da decisão trará enorme prejuízos para os Agravantes, haja vista que restou comprovado a prescrição direta do título executivo e que o único bem imóvel dos executados, trata-se de bem de família, protegido pelas regras da impenhorabilidade nos termos Lei no 8.009/90, estando em consonância com o tema de repercussão geral no 961 do STF, devendo ser apurado o tamanho do modulo fiscal considerado como pequena propriedade rural no município de localização do imóvel, preservando as casa e benfeitorias que são utilizadas para a moradia e sustento dos executados. Requerem: a) A concessão da liminar ao recurso de Agravo, para suspender a execução e a hasta pública, até decisão final; b) Ao final PUGNA que seja julgado procedente o presente recurso, para declarar a prescrição do título executivo, pelos fundamentos acima expostos; c) Caso não seja esse o entendimento desta colenda corte, que seja respeitado a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, de acordo como o módulo fiscal do município de CRIXÁS- GO em respeito ao tema de repercussão geral no 961 do STF, devendo ser determinado a apuração do módulo fiscal do município de localidade do imóvel, preservando a casa e benfeitorias para o sustento dos executados; d) A concessão da gratuidade de justiça prevista no art.5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art.99 do Código de Processo Civil, visto a comprovação de hipossuficiência por parte da requerente; Contraminuta ao agravo de instrumento ao Id 38938240, p.1-13, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça por não haver nos autos qualquer documento que comprove a alegada situação de hipossuficiência. Refuta a agravada a tese de prescrição para cobrança do título executivo, sobretudo considerando que a demanda foi ajuizada tempestivamente, não podendo ser atribuída ao exequente a demora na citação dos devedores. Sustenta que, consoante jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado do STJ, a proteção conferida ao bem de família não implica impossibilidade de disposição do imóvel, não podendo ser invocada torpemente, quando conveniente à parte inadimplente; e que a extensão do imóvel sub judice é superior à admitida pela tese fixada pelo STF, o que obsta a pretendida impenhorabilidade e, sem prejuízo, admitir tal pleito implicaria manifesta supressão de instância, visto que não foi analisado o referido fundamento pelo juízo de origem. Requer seja negado provimento ao agravo interno. Os agravantes comparecem aos autos por meio da petição de Id 40089517 noticiando que as partes transacionaram por meio de acordo extrajudicial para quitação do débito, razão pela qual pede a extinção da demanda. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Em que pese no requerimento dos agravantes constar pedido de desistência da ação, deve ser entendido que a parte requer a desistência do recurso, haja vista a impossibilidade de, neste momento processual, desistir da ação. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte recorrente, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora